Tribunal: CARF
Processo: 19515.720840/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/11/2013 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DIFERENCIAÇÃO.
Nos termos do regramento do Decreto n° 70.235, de 1972, o Auto de Infração deve ser lavrado pelo servidor competente e a Notificação de Lançamento ser expedida pelo órgão que administra o tributo, sendo que para ambos, diante da superveniência do art. 6°, I, a, da Lei n° 10.593, de 2002, o exercício da competência da Receita Federal de constituir, mediante lançamento, o crédito tributário, inclusive de contribuições, é atribuído em caráter privativo ao ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA AJUSTADA PELO FAP. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Diante da ausência de vedação normativa, o fato de a recorrente contestar administrativamente o Fator Acidentário Previdenciário - FAP não impede o lançamento da contribuição previdenciária com alíquota ajustada pelo FAP, não havendo previsão para o sobrestamento do processo administrativo fiscal na pendência de tal contestação.
FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO - FAP. PUBLICAÇÃO NA INTERNET.
Não há que se falar em diligência da fiscalização junto à recorrente para apurar o FAP da empresa, sendo suficiente a indicação da página do Ministério da Previdência Social na rede mundial de computadores a partir da qual a fiscalização extraiu o FAP da empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. SÚMULA CARF N° 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720840/2018-58
ACÓRDÃO
2401-012.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/11/2013 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DIFERENCIAÇÃO.
Nos termos do regramento do Decreto n° 70.235, de 1972, o Auto de
Infração deve ser lavrado pelo servidor competente e a Notificação de
Lançamento ser expedida pelo órgão que administra o tributo, sendo que
para ambos, diante da superveniência do art. 6°, I, a, da Lei n° 10.593, de
2002, o exercício da competência da Receita Federal de constituir,
mediante lançamento, o crédito tributário, inclusive de contribuições, é
atribuído em caráter privativo ao ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA AJUSTADA PELO FAP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Diante da ausência de vedação normativa, o fato de a recorrente contestar
administrativamente o Fator Acidentário Previdenciário - FAP não impede
o lançamento da contribuição previdenciária com alíquota ajustada pelo
FAP, não havendo previsão para o sobrestamento do processo
administrativo fiscal na pendência de tal contestação.
FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO - FAP. PUBLICAÇÃO NA INTERNET.
Não há que se falar em diligência da fiscalização junto à recorrente para
apurar o FAP da empresa, sendo suficiente a indicação da página do
Ministério da Previdência Social na rede mundial de computadores a partir
da qual a fiscalização extraiu o FAP da empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720840/2018-58
2
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária
(Súmula CARF n° 2).
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. SÚMULA CARF N° 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 503/539) interposto em face de decisão (e-fls.
468/488) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração de Contribuição
Previdenciária da Empresa (e-fls. 110/134), a envolver divergência de GILRAT sobre bases
declaradas de empregado, competências 11/2013 a 12/2017, cientificado em 06/11/2018 (e-fls.
139). Do Relatório Fiscal (e-fls.95/109), extrai-se:
Utilizou-se para cálculo a alíquota do GILRAT prevista no anexo V do Decreto N°
3.048/99 para o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que o
contribuinte declarou em suas GFIP como atividade preponderante. O
autoenquadramento efetuado pelo contribuinte não foi avaliado, apenas a
correta adequação da alíquota declarada com o CNAE preponderante por ele
informado.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720840/2018-58
3
(...)
3.2 Os FAP considerados vigentes utilizados para o cálculo do RAT Ajustado
(descrito no item 3.3) constam na coluna FAP APURADO do DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DA DIFERENÇA DE RAT AJUSTADO do Auto de Infração, cujos valores
são os seguintes estão listados no anexo RELAÇÃO DE FAP POR
ESTABELECIMENTO E POR ANO DE VIGÊNCIA.
Obs.: O cálculo do FAP é anual, e todo seu histórico está disponível para a
consulta do contribuinte no sítio de internet:
https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/pages/login.xhtml
Na impugnação (e-fls. 144/176), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade por se exigir tributo mediante auto de infração.
(c) Ausência de motivação para imputar percentual do FAP ajustado.
(d) Impossibilidade de fixação de alíquota do FAP a partir de parâmetros
estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social.
(e) Base de cálculo alargada e ilegalidade da contribuição FAT/RAT.
(f) Recursos administrativos referentes à alíquota FAP pendentes.
(g) Cobrança extemporânea de juros moratórios.
(h) Nulidade da multa por falta de motivação e enquadramento legal.
(i) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 468/488):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO AO RAT/SAT. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO/FAP. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho deve ser
ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP a partir de 01/01/2010.
O Fator Acidentário de Prevenção/FAP está expressamente previsto no artigo 10
da Lei no 10.666/2003 e o Decreto no 6.957/09 veio a regulamentá-lo,
explicitando as condições concretas de sua aplicação.
FATOR
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO
-
FAP.
PROCESSO
PRÓPRIO.
INCOMPETÊNCIA PARA ANÁLISE PELA DRJ.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720840/2018-58
4
Carecem de competência os órgãos da Receita Federal do Brasil/RFB para a
análise de questionamentos atinentes à fixação do índice do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP, matéria esta vinculada a órgãos próprios da Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, sendo defeso à autoridade
administrativa afastar a aplicação de normas que gozem de plena eficácia.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
demonstradas as hipóteses de exceções legais.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos
necessários para o exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 12/04/2019 (e-fls. 489/500) e o recurso voluntário (e-
fls. 503/539) interposto em 07/07/2019 (e-fls. 501/502), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo.
(b) Nulidade por se exigir tributo mediante auto de infração. Ao diferenciar Auto de
Infração e Notificação de Lançamento, o Decreto n° 70.235, de 1973, impõe a
aplicação de penalidade mediante auto de infração e a constituição do tributo
por meio de notificação de lançamento. Ao extrapolar o comando legal, o
lançamento incorre em vício de legalidade.
(c) Ausência de motivação para imputar percentual do FAP ajustado. Apesar de a
impugnante apresentar protocolos de defesa a contestar o percentual do FAP,
a fiscalização não explicou como encontrou o percentual do “FAT ajustado”,
não bastando informar o que é o FAP e sem qualquer diligência junto à
recorrente. A ausência de motivação viola o inciso I e o §1o do artigo 50 da Lei
9.784, de 1999, bem como cerceia a ampla defesa e o contraditório, sendo o
lançamento nulo.
(d) Impossibilidade de fixação de alíquota do FAP a partir de parâmetros
estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social.
A majoração ou redução de um tributo depende de lei editada por autoridade
competente e jamais por uma simples regulamentação, em especial por “mera
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720840/2018-58
5
metodologia” aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, sendo,
portanto, impróprio no sistema jurídico brasileiro a possibilidade de as
alíquotas variarem dentro de uma escala móvel entre 0,5% e 6% (eis que o
percentual do FAP incide sobre o SAT) por ato administrativo. Certamente o
Supremo Tribunal Federal reconhecerá a ilegalidade da delegação do FAP por
regulamentação (Tema STF 554).
(e) Base de cálculo alargada e ilegalidade da contribuição FAT/RAT. A recorrente
detém ordem judicial vigente (fls. 189/244) que já lhe permitia excluir da base
de cálculo das contribuições previdenciárias sobre as seguintes bases de
cálculo: a) auxílio pago nos primeiros 15 dias de afastamento do trabalho por
doença ou acidente; b) terço constitucional incidente sobre as férias; c) aviso
prévio indenizado; e d) 13o salário referente ao mês do aviso prévio indenizado.
Logo, cabe ao fisco analisar a GFIP do contribuinte e pontuar rubrica por
rubrica, mas o anexo “demonstrativo de apuração” (fls. 99/109) não discrimina
verba por verba, adotando-se base de cálculo total para a ilegal apuração. A
decisão judicial atinge de forma direta o lançamento/constituição do crédito
relativo ao FAT e RAT, na medida em que a Fiscalização calculou as referidas
contribuições com as verbas em que se afastou a incidência na base de cálculo
da contribuição previdenciária. Ademais, não se perca de vista que a
contribuição denominada FAT e RAT são ilegais e não podem ser exigidas da
recorrente. Isso porque, o inciso II do artigo 22 da Lei 8.212/91 também criou
uma contribuição social complementar com destinação específica, usando a
mesma base de cálculo da contribuição social geral sobre a “folha de salário”,
porém, sem qualquer autorização constitucional para financiar o pagamento
das aposentadorias especiais, a incidir sobre a mesma base para financiamento
geral da Seguridade Social (folha de salários). Por outro lado, não se justifica o
pagamento
de
contribuição
complementar
para
financiamento
de
aposentadoria especial de seguranças expostos a riscos ou periculosidades à
medida que eles recebem 30% de adicional que consequentemente aumenta a
contribuição social geral tanto deles quanto da empresa para abonar uma
aposentadoria diferenciada, nos termos do artigo 193 da Consolidação das Leis
Trabalhistas. E nem se diga que o inciso XXVIII do artigo 7o da Constituição
Federal autorizaria a criação da referida contribuição social especial,
porquanto, este é um direito do trabalhador, não da União. Além disso, o
dispositivo legal não observa o §4° do art. 195 da Constituição. Logo, há
ilegalidade e inconstitucionalidade, sendo o auto nulo.
(f) Recursos administrativos referentes à alíquota FAP pendentes. Em relação às
competências novembro de 2013 a dezembro de 2017, a recorrente
apresentou tempestivamente impugnações administrativas contestando a
majoração da alíquota FAP (fls. 245/460), por entender que a alíquota aplicada
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720840/2018-58
6
por ela é a correta, bem como que deve ser tipificado estabelecimento por
estabelecimento e não pelo CNAE da matriz, como fez o Fiscal. Por exemplo,
discute-se o acidente de trajeto, sendo que o próprio Conselho Nacional de
Previdência Social (CNPS) alterou a metodologia do cálculo do Fator Acidentário
de Prevenção (FAP) em 17 de novembro de 2016 e uma das mudanças foi
retirar o acidente de trajeto da conta do FAP, até porque o empregador não
tem influência sobre o acidente que ocorre no trajeto, no trânsito. Dessa
forma, por mais uma razão, não há como se sustentar o presente auto de
infração, devendo ser declarado nulo ou, ao menos, que a Fiscalização aguarde
os julgamentos das suas defesas administrativas para dar prosseguimento ao
presente feito.
(g) Cobrança extemporânea de juros moratórios. O próprio auto de infração
informa na fl. 110 que cobrou taxa Selic em todas as competências lançadas
contra a recorrente, de janeiro a dezembro e 13o de 2013 até novembro de
2018, apesar do tratamento tributário dispensado ao caso não autorizar esta
cobrança, como destacado pelo parágrafo único do artigo 100 do Código
Tributário Nacional. Contudo, fosse o caso de cobrança deste encargo, o § 3o
do artigo 61 da Lei 9.430/96 só permitiria o emprego de juros de mora, a partir
do primeiro dia útil do mês subsequente ao do vencimento do lançamento
tributário. Por conseguinte, e na certeza de que a impugnação administrativa
suspende a exigibilidade tributária para qualquer contribuinte, na forma do
inciso III do artigo 151, não há que se falar em inadimplência, tampouco em
vencimento do débito ou aplicação antecipada dos seus efeitos contra a
recorrente, até porque a mora é situação de apontamento jurídico e não fático
(tanto que depende de lançamento), como indica o inciso II do artigo 116,
ambos do CTN. As normas gerais de direito tributário não autorizaram o uso de
qualquer outro tipo de juros (legais, convencionais, remuneratórios ou
compensatórios) que não os moratórios, como declara o artigo 161 do Código
Tributário Nacional, vedado, igualmente, qualquer tipo de correção monetária,
conforme previsão dos incisos do parágrafo único do artigo 1o e §§ do artigo 7o
da Lei 10.192/2002.
(h) Nulidade da multa por falta de motivação e enquadramento legal. Não consta
em nenhuma parte do auto de infração, tampouco no relatório fiscal, a
legislação aplicada à multa imposta à recorrente. Diante da ofensa à legalidade,
à motivação e a tantos outros princípios e regras basilares, deve a mula ser
afastada.
(i) Provas. Requer a baixa do processo em diligência para que seja observada a
defesa no que diz respeito à majoração de forma irregular da alíquota FAP e
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720840/2018-58
7
para a adequação da base de cálculo em consonância com a decisão judicial
invocada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/02/2009 (e-fls. 108/109), o recurso
interposto em 05/03/2009 (e-fls. 110 e 143) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade por se exigir tributo mediante auto de infração. Ao tempo do lançamento,
não prospera a alegação de o lançamento de crédito tributário por infração à obrigação tributária
acessória se dar via auto de infração e a constituição de crédito tributário por infração à obrigação
tributária principal se dar por meio de notificação de lançamento, diante da alteração da redação
do caput do art. 37 da Lei n° 8.212, de 1991, empreendida pela MP n° 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009. Acrescente-se ainda que a exegese dos arts. 10 e 11 do Decreto n° 70.235,
de 1972, também não respalda a argumentação da recorrente, residindo a diferenciação na
circunstância de o auto de infração ser lavrado pelo servidor competente (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 10, caput) e de a notificação de lançamento ser expedida pelo órgão que administra o
tributo (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 10, caput), ressalvando-se, diante da superveniência do
art. 6°, I, a, da Lei n° 10.593, de 2002, que em ambos os casos o exercício da competência da
Receita Federal de constituir, mediante lançamento, o crédito tributário, inclusive de
contribuições, é atribuído em caráter privativo ao ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil. Rejeita-se, destarte, a alegação de nulidade por vício de legalidade.
Ausência de motivação para imputar percentual do FAP ajustado. Diante da
ausência de vedação normativa, o fato de a recorrente contestar o Fator Acidentário
Previdenciário - FAP, conforme protocolos apresentados, não impede o lançamento da
contribuição em tela. Nos termos do §5° do art. 202-A do Regulamento da Previdência Social, na
redação do Decreto n° 6.957, de 2009, vigente ao tempo dos fatos geradores, o Ministério da
Previdência Social publicava anualmente, sempre no mesmo mês, no Diário Oficial da União, os
róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por Subclasse da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE e divulgava na rede mundial de computadores o FAP de cada
empresa, com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que
possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse. Logo, não há
que se falar em diligência da fiscalização junto à recorrente para apurar o FAP da empresa, sendo
suficiente a indicação da página do Ministério da Previdência Social a partir da qual a fiscalização
extraiu o FAP da empresa. Não prospera, portanto, a alegação de ausência de motivação ou
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720840/2018-58
8
violação do inciso I e do §1o do artigo 50 da Lei 9.784, de 1999, e muito menos de cerceamento à
defesa ou ao contraditório.
Impossibilidade de fixação de alíquota do FAP a partir de parâmetros estabelecidos
por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. A argumentação de ilegalidade
não vinga, fixada a tese de repercussão geral de que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto
3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)” (Tema 554, RE
677.725).
Base de cálculo alargada e ilegalidade da contribuição FAT/RAT. Cabe à impugnante
demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do lançamento (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 16, III e §4°; e Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 373, II), mas não há nos autos prova de que
a base de cálculo, apurada a partir das informações prestadas pela própria contribuinte em suas
GFIPS, incluiria as verbas invocadas pela recorrente. A existência de ordem judicial a afastar
determinadas verbas da base de cálculo das contribuições previdenciárias não tem o condão de
infirmar a constatação de a recorrente, no caso concreto, não ter se desincumbido de seu ônus
provatório. Quanto às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade das contribuições objeto
do lançamento, a argumentação não prospera, pois o presente colegiado não tem competência
para, sponte propria, afastar norma legal sob o fundamento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Recursos administrativos referentes à alíquota FAP pendentes. A pendência de
impugnação administrativa contestando o FAP apurado pelo Ministério da Previdência Social não
tem o condão de afetar o presente lançamento e nem de sobrestar o julgamento no âmbito do
processo administrativo fiscal dele decorrente, por ausência de disposição normativa em tal
sentido.
Cobrança extemporânea de juros moratórios. Nas e-fls. 110, apenas alerta-se que o
valor total especificado a título de juros de mora foi calculado apenas até a competência 11/2018.
Conforme constou expressamente do campo enquadramento legal do Demonstrativo de Multa e
Juros de Mora (e-fls. 132), a multa foi aplicada nos termos do art. 61, §3°, da Lei n° 9.430, de 1996,
ou seja, aplicou-se a taxa Selic a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. A
superveniência da suspensão da exigibilidade advinda da impugnação administrativa não impede
que o Auto de Infração veicule juros de mora, calculados até a competência 11/2018. A aplicação
da taxa Selic a título de juros de mora está respaldada no regramento legal especificado no Auto
de Infração, bem como pela jurisprudência (Súmula CARF n° 4; RE 582.461/SP, Tema 214; e REsp
879.844/MG, Tema 199). Não consta do Auto de Infração a constituição de qualquer valor a título
de correção monetária.
Nulidade da multa por falta de motivação e enquadramento legal. O dispositivo
legal a reger a incidência dos juros de mora consta do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora (e-
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.002 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720840/2018-58
9
fls. 132). Logo, não há que se falar em ofensa à legalidade ou à motivação e nem aos demais
princípios e regras invocados.
Provas. Não tendo as partes acusado emissão de decisão definitiva nos processos
relativos à impugnação do FAP, não há que se converter o julgamento em diligência; cabendo ao
órgão preparador, no exercício de sua competência originária, ponderar, quando do cumprimento
do julgado, os eventuais desdobramentos da impugnação ao FAP junto ao Ministério da
Previdência Social. Por fim, como já dito, cabe à recorrente o ônus de comprovar a inclusão na
base de cálculo de verbas excluídas pela invocada decisão judicial, não sendo o caso de se
converter o julgamento em diligência.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 557
DF CARF MF
Original